Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003638-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
IMPETRANTE(S): DR. PAULO JOSE MARTINS GRAMA– DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal (N.U 1000044-67.2021.8.11.0039), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, (ID 78521981), com documentos (ID’s 78521983/78521986).
Relatos.
Em 12.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“Nesse sentido, a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, visto que o delito imputado ao autor do fato, se mostra por demais reprovável, levando -se em consideração para o cometimento do delito (o indiciado desferiu chute na ofendida ).
Outrossim, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do implicado, até porquanto, nas palavras de vítima: “... .sofre constantes agressões, ameaças e ofensas, sendo que CLAUDEIR já foi preso há cerca de um ano, também por violência doméstica, ficando 23 dias preso... ” .
Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando, novamente , a constrição cautelar como garantia da ordem pública.
Frise -se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública, dado à re iteração delitiva do autuado (id. 46961047 - Pág.1/2 ), denotando a periculosidade do agente.
Tais motivos se mostram idôneos para decretar a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta -se que os tribunais superiores têm o entendimento de que eventual indicação de predicados favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva. [...]
Pelo exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/ c arts. 312 e 313, III, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência.” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – incidente processual - 1000016-02.2021.8.11.0039 – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 1o.3.2021, indeferiu a revogação da prisão preventiva por entender que “não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID. 78521983).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Nadyesda Fernanda Palermo, haja vista que “sofre constantes agressões, ameaças e ofensas, sendo que CLAUDEIR já foi preso há cerca de um ano, também por violência doméstica, ficando 23 dias preso”, bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por lesão corporal no ambiente familiar (N.U 1000988-06.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos).
O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).
Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente, após ser colocado em liberdade, na ação penal (N.U 1000988-06.2020.8.11.0039), voltou a cometer crime da mesma natureza [lesão corporal no ambiente doméstico] e contra a mesma vítima [Nadyesda Fernanda Palermo], a evidenciar o risco concreto de reiteração da conduta (STJ, HC 606642 – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.8.2020), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO